Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708982-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reporto-me às petições de ID 60994397 e 63032979, por meio das quais a agravante, Gabriela de Barros Alves Ribeiro, informa a demora para a realização da cirurgia autorizada por decisão que antecipou a tutela, posteriormente, confirmada no acórdão (ID 59392055), pugnando pela aplicação da pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como sua majoração. Por sua vez, o INAS esclarece que somente tomou conhecimento da decisão antecipatória em 16/07, tendo providenciado imediatamente o seu cumprimento, autorizando a realização da cirurgia no dia 17 de julho. Depreende-se das informações colhidas que a cirurgia já foi devidamente autorizada pela parte agravada, estando no aguardo da prótese indicada pelo médico, em razão de equívoco ocorrido. A par da existência de atraso, não é o caso, nesse momento, de aplicação da multa diária ou mesmo da sua majoração. Explico. Importa considerar que as astreintes foram estabelecidas para cumprimento de decisão antecipatória, não tendo o feito principal sequer tramitado, durante esse período, já que pendente discussão acerca da competência para o julgamento da demanda. Compulsando os autos na origem, tem-se que o Conflito de Competência foi recentemente julgado, no dia 03 de setembro de 2024, ocasião em que declarada competente o 1o Juizado Especial da Fazenda para processar e julgar a ação originária. É dizer, agora o feito principal terá seguimento e a obrigação do INAS de custear ou não a cirurgia da agravante será definida efetivamente, após o devido contraditório. Nesse contexto, e considerando que a execução das astreintes depende de uma sentença de mérito confirmatória, impõe-se aguardar o desfecho da ação na origem, momento em que a multa poderá ser revisada, majorada e devidamente aplicada, se o caso. Por ora, pelos fundamentos acima expendidos, INDEFIRO os pedidos de aplicação e majoração da multa diária. P.I Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator